Tribunal: TJDFT
Processo: 0708636-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708636-39.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIANEIDE NERES ALVES DECISÃO 1. O executado agrava contra decisão (Proc. 0704253-32.2021.8.07.0018 – id 150663700), da 7a Vara da Fazenda Pública que, em cumprimento individual de sentença coletiva, rejeitou o pedido de retificação dos valores estampados nas Requisições de Pequeno Valor de Id no 145490535 e 145444237, deduzido ao argumento de que a correção monetária sobre as quantias respectivas deve se dar pela incidência da TR e não do IPCA. Afirma que em agravo anteriormente interposto (0736061-12.2021.8.07.0000) encontra-se em discussão o índice a ser utilizado para promover-se a correção monetária dos débitos inscritos nas RPV’s, de forma que, ainda não concluído o julgamento de tal recurso, não se pode admitir a expedição de RPV com valor proveniente de correção pelo IPCA. Defende que a expedição da RPV foi fruto de erro, na medida em não foi realizada com base no “montante incontroverso (como determina o Tema 28 do STF), mas, sim, no valor total do teto de RPV (que supera o valor da planilha de ID n. 100124031)” (Num. 44567532 - Pág. 4). Requer a revogação da ordem de expedição de RPV enquanto ainda se discute o índice de correção monetária a se aplicar à espécie ou, eventualmente, para sejam expedidas as RPV com base nos valores incontroversos. Liminar indeferida (id 45358440). A agravada, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id 46315982). 2. Os Agravos anteriormente interpostos pelo agravante foram julgados pelo órgão colegiado, sendo desprovidos ambos os recursos. No julgamento do AI no 0736061-12.2021.8.07.0000 definiu-se como índice de correção monetária a incidir na espécie o IPCA-E em lugar da TR defendida pelo DF. Já no julgamento do AI no 0704882-26.2022.8.07.0000 decidiu-se que Agravo de instrumento anteriormente interposto, no qual não foi concedido efeito suspensivo, não impede o prosseguimento do Cumprimento de Sentença, não havendo, por conseguinte, vedação à expedição das RPV’s. Resta, portanto, prejudicado o recurso pela perda superveniente do interesse recursal. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Intimem-se. Dê-se baixa. I. Brasília - DF, 20 de junho de 2023 Desembargador FERNANDO HABIBE Relator